Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1006192-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: DOMINGOS PACIFICO DE MIRANDA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não tendo o agravante negado a exigência da comprovação de prova de vida para que o agravado possa receber seu benefício previdenciário, conforme alegado na petição inicial do feito originário, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­05 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora